Tribunal: TJDFT
Processo: 0734718-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA EM HOSPITAL PÚBLICO. TRATAMENTO DESUMANO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas autoras contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto atendimento médico inadequado em hospital público.
2. Em suas razões recursais, alega negligência médica na administração dos remédios essenciais ao tratamento da paciente, bem como conduta desrespeitosa, desumana e ríspida da médica que realizou o atendimento. Pugna pela responsabilização extrapatrimonial que sofreu em decorrência do atendimento inadequado recebido no hospital público. Sustenta que tais circunstâncias agravaram o estado de sofrimento e vulnerabilidade, configurando lesão à sua dignidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício na prestação de atendimento médico capaz de gerar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Sobre a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
5. Em relação aos danos decorrentes de atendimento médico em hospitais públicos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a teoria da responsabilidade subjetiva quando se trata de erro médico propriamente dito, exigindo-se a comprovação de culpa do profissional, e a teoria da responsabilidade objetiva quando se trata de falha na prestação do serviço hospitalar.
6. É certo que o usuário do serviço público de saúde tem direito a tratamento digno e humanizado, conforme estabelece a Lei no 8.080/90 e a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Portaria MS no 1.820/2009).
7. Os relatos da equipe médica do hospital e demais testemunhas ouvidas em juízo demonstram que o atendimento médico foi efetivamente prestado, com a realização dos procedimentos clinicamente indicados para o quadro apresentado pela paciente, em consonância com os protocolos médicos aplicáveis ao caso. Não se vislumbra, portanto, omissão ou negligência no atendimento médico. A despeito das falhas administrativas como demora no atendimento e/ou falhas de comunicação, como a inserção da receita médica no sistema operacional, não se vislumbra situação excepcional que ultrapasse os limites do tolerável. Embora essas questões sejam desagradáveis, elas não chegam a configurar uma lesão moral que justifique uma indenização.
8. Embora compreensível o desconforto das autoras com a forma de atendimento médico, não restou demonstrada conduta ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais. O tratamento objetivo, direto ou "seco" por parte da médica, ainda que não corresponda às expectativas de cordialidade, não caracteriza, por si só, ato ilícito indenizável, especialmente quando o serviço médico essencial foi efetivamente prestado, com realização de diagnóstico e prescrição de tratamento compatível com os sintomas apresentados.
9. Ademais, não se verificou agravamento da condição de saúde ou prejuízo irreparável à paciente. O abalo emocional alegado não ultrapassa os limites dos aborrecimentos e frustrações com atendimento "seco” e da própria estrutura do Sistema Único de Saúde, especialmente nos serviços de urgência e emergência, não configurando dano moral indenizável. Neste sentido: Acórdão 1960433.
10. Diante desse cenário, não estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil do Estado, sendo correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960433, 0713618-14.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.